Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-32.2023.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-32.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), LUCAS FUSCO BORTOLON (RÉUS/CREDORES) registrado(a) civilmente como LUCAS FUSCO BORTOLON - CPF: 419.840.638-39 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI - CPF: 223.523.598-05 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA - CPF: 181.086.298-10 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INCÊNDIO. EXIGÊNCIA DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). CLÁUSULA CONTRATUAL COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALORES NÃO COMPROVADOS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Yelum Seguros S/A contra sentença que julgou procedente o pedido da ação de reparação de danos materiais promovida por Sipal Indústria e Comércio Ltda., condenando a Seguradora ao pagamento da indenização securitária decorrente de sinistro por incêndio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais: (i) Saber se a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e de outras medidas de segurança justificaria a negativa de pagamento da indenização securitária. (ii) Verificar se houve comprovação adequada dos valores demandados para ressarcimento.

III. Razões de decidir

3. A exigência do AVCB foi contratualmente disposta como "documentação complementar", não sendo obrigatória à liquidação do sinistro. Ademais, a Recorrente não exigiu tal documentação no ato da contratação do seguro, assumindo o risco do negócio.

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação entre seguradora e segurado, impondo interpretação mais favorável ao consumidor, vedando cláusulas abusivas que onerem excessivamente a parte vulnerável.

5. Não há indícios de dolo ou agravamento intencional do risco por parte do segurado, conforme relatório pericial.

6. Quanto à comprovação dos danos, parte dos valores não foi devidamente documentada, devendo ser excluída da condenação.

7. Mantém-se a responsabilidade solidária entre as cosseguradoras, em razão da natureza consumerista da relação.

IV. Dispositivo e tese

8. Afastada a prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, recurso parcialmente provido, para excluir da condenação os valores não comprovados, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência do AVCB, quando não exigida no ato de contratação do seguro, não justifica a negativa de pagamento da indenização securitária, especialmente em se tratando de relação consumerista.

2. É obrigatória a comprovação documental dos danos materiais reclamados, sob pena de exclusão dos valores não demonstrados da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 47 e 51, IV; CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 579.344/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 16.12.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Yelum Seguros S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, proposta pela Recorrida, condenando-a ao pagamento da indenização securitária (id. 253232189, págs. 01/13).

A Recorrente defende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o Juízo singular proferiu julgamento antecipado do feito sem oportunizar sua manifestação, afrontando, de consequência, os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, bem assim porque se utilizou de fundamentação genérica. No mérito, enfatiza a relevância do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB – ou Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico – OSCIP –, nomenclatura utilizada no Estado de Mato Grosso, para a prevenção de combate a incêndio.

Aduz que a Recorrida não possui o AVCB, demonstrando que não tomou as medidas obrigatórias para evitar a ocorrência do sinistro e que a NTCB n. 44/2018 elenca quais os procedimentos a serem adotadas em caso de incêndio em secadores que não foi observado pela Apelada.

Salienta que a inexistência de Corpo de Bombeiros no Município de Brasnorte não justifica o não atendimento às normas técnicas, pois poderia ter solicitado a diligência à unidade de Juína/MT.

Assevera que o fato de a causa provável do sinistro ser uma fagulha, que não foi confirmada, não exime a Recorrida de suas obrigações contratuais e legais.

Registra que o AVCB é documento obrigatório e indispensável para a regulação do sinistro e que a sua ausência justifica a recusa de pagamento da cobertura securitária.

Afirma que simples leitura da Cláusula 22.2, da Apólice, não deixa dúvidas de que a cobertura básica contratada pela Apelada exige a apresentação do AVCB.

Sustenta que não agiu com má-fé, que inexiste obrigação de vistoria prévia, que a Apelada tinha pleno conhecimento do teor da apólice e que não pode se beneficiar da própria torpeza.

Defende que não foram comprovados os danos e o nexo causal alegados, pois não há laudo técnico demonstrando a relação de causa e efeito entre o sinistro e as despesas indicadas nas notas fiscais.

Enfatiza que houve agravamento dos danos, em razão de a Apelada não observar as normas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso.

Alega que o CDC não é aplicável ao caso e que a inversão do ônus da prova não se mostra cabível.

Consigna que há cláusula de resseguro, que é responsável por 40% (quarenta por cento) do interesse segurado e que não há solidariedade entre as seguradoras.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 253232204, págs. 01/35).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Yelum Seguros S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, proposta pela Recorrida, condenando-a ao pagamento da indenização securitária.

Consta dos autos que a empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda. propôs a Ação de Reparação de Danos Materiais, contra a Liberty Seguros S/A, alegando que firmou um Contrato de Seguro com a Requerida, com vigência de 28/07/2021 a 28/07/2022 e que, entre as coberturas contratadas estava de incêndio.

Asseverou, na inicial, que, no dia 16/06/2022, houve um sinistro (incêndio) no seu estabelecimento, causando prejuízo no valor de R$ 2.051.729,56 (dois milhões, cinquenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Sustentou que comunicou o sinistro à Requerida, mas recebeu negativa de pagamento da indenização, ao argumento de que não foi entregue o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB – aos reguladores de sinistro e não foram tomadas as medidas de segurança contra incêndio.

Salientou que quando da contratação do seguro possuía Alvará de Funcionamento e Licença Ambiental, expedidos pelos órgãos competentes e que inexiste Corpo de Bombeiros no Município de Brasnorte.

Informou que, no momento da contratação do seguro, nada foi informado sobre a exigência do AVCB ou das medidas de segurança contra incêndio, como condição para o pagamento da indenização.

Afirmou que deve ser aplicado o CDC e, ao final, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 2.051.729,56 (dois milhões, cinquenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) a título de indenização securitária.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, nos importes de R$ 60.066,00 (NF 1699), R$ 2.260,00 (NF 000.005.176), R$ 14.720,00 (NF 000.005.298), R$ 1.900,00 (NF 10129), R$ 38,15 (NF 000.017.705), R$ 760,00 (NF 000.089.023), R$ 1.910,00 (NF 202200000000019), R$ 19,80 (NF 000000864), R$ 1.668,00 (NF 1699), R$ 350,00 (NF 202200000000311); R$ 368,00 (NF 000.037.068), R$ 640,00 (NF 33561), R$ 688,12 (NF 688,12), R$ 35.660,00 (NF 000.036.305), R$ 5.446,50 (NF 000.037.023), R$ 855,59 (NF 000.172.342) e R$ 6.260,00 (NF 000.492.838) e R$ 1.800.000,00, a serem corrigidos desde a data do evento danoso (sinistro), pelo IPCA-E até a data da citação, ocasião na qual passará a incidir também juros de mora sobre o valor, devendo a partir de então, incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o art. 3o, da EC no 113/2021, já que abrange, concomitantemente, a correção monetária e os juros, sendo vedada a cumulação com outro índice, observando-se, ainda, que, do montante total apurado, deverá ser deduzida a franquia, na forma prevista na Cláusula 5, da Apólice juntada no ID 133699825.

Ante a sucumbência,
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

(Sic).

Inconformada, a Liberty Seguros S/A opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 253232191, págs. 01/07) que foi rejeitado pela Juíza singular. Veja-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, eis que inexistente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC). (Sic).

Contra essas decisões, a Yelum Seguros S/A – atual denominação da Liberty Seguros S/A –
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, suscitada pela parte Recorrente.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

A Apelante defende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que o Juízo singular proferiu julgamento antecipado do feito sem oportunizar sua manifestação, afrontando, de consequência, os princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, bem assim porque se encontra desprovida de fundamentação, na medida que se utilizou de fundamentação genérica.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

Analisando o caderno processual, entendo que o julgamento antecipado do feito não configurou cerceamento de defesa, porque, de fato, não havia a necessidade de produção de outras provas, na medida que a discussão dizia respeito ao reconhecimento da legalidade, ou não, d
a recusa de pagamento de indenização securitária pela Seguradora/Requerida, em razão de a parte Autora não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB –, bem assim as medidas de segurança contra incêndio: alarme de incêndio, brigada de incêndio, hidrantes e mangotinhos, iluminação de emergência, plano de intervenção de incêndio.

Vê-se que
estes pontos
não necessitam de produção de provas
, sendo suficientes aquelas constantes dos autos
. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Da mesma forma não há falar em ausência de fundamentação, visto que o Juízo
a quo
deixou expresso que as provas já produzidas eram suficientes para a formação de sua convicção.

Não se trata de fundamentação genérica, pois ficou consignado que, no seu entendimento, o conjunto probatório existente era suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Registro que a produção de outras provas não contribuiria ao deslinde do processo, na medida que a discussão se restringe a verificar se a ausência da AVCB e de outras medidas de combate a incêndio justificaria, ou não, a negativa de pagamento da indenização securitária.

Diante disso, a afasto a causa prejudicial, suscitada pela Recorrente.

Do Mérito

Da análise do caderno processual, verifico que a parte Autora, ora Apelada, ingressou com a presente Ação, visando ao recebimento da indenização securitária, prevista no contrato de seguro – Apólice n. 18-93-000.003 –, firmada com a Recorrente, em decorrência do incêndio ocorrido em 01 (um) dos secadores do silo que teria causado um prejuízo de
R$ 2.051.729,56 (dois milhões, cinquenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos).

A Seguradora/Apelante não autorizou o pagamento da indenização securitária, apresentando os seguintes motivos (id. 253232153, pág. 01):

·

Ausência de entrega de AVCB (auto de vistoria de corpo de bombeiros) aos reguladores de sinistro;

· A
usência das medidas de segurança contra incêndio: Alarme de incêndio, Brigada de Incêndio, Hidrantes e mangotinhos, Iluminação de emergência, Plano de intervenção de incêndio.

O contrato de seguro, na lição de Sergio Cavalieri Filho (
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 12a Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 537), é assim conceituado:

Contrato por meio do qual o segurador, mediante recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco mediante a obrigação do segurador de repará-las. (...) Enfim, o interesse legítimo do segurado, verdadeiro objeto do seguro, é a segurança, a tranquilidade, a garantia de que, se os riscos a que está exposto vierem a se materializar em um sinistro, terá condições econômicas de reparar as suas consequências.

Dessa forma, tornou-se clara a identificação da seguradora como fornecedora de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2
o
,
caput
, e 3
o
, § 2
o
, do CDC.

Nesse diapasão, é certo que, no caso em tela, aplicam-se as regras do CDC, posto que a Recorrente é a fornecedora do serviço e a Apelada a beneficiária (segurada), destinatária final (consumidora).

Os artigos
47
e
51
, ambos do
CDC
, determinam que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas, por abusivas, dentre outras, as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada; sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, porque o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que está contratando, sob pena de nulidade.

Na apólice de seguro constante dos autos, observo que o incêndio está devidamente coberto. Veja-se:

Nas Condições Gerais do Seguro, especificadamente, na Cláusula n. 22.1, consta quais os documentos necessários para liquidação do sinistro,
in verbis
:

Documentos básicos

Aviso de Sinistro

Declaração de existência ou não de outros seguros, salvo se informado previamente à Seguradora conforme definido na CLÁUSULA 16a - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

Cópia do CNPJ do Segurado, CPF, RG, Comprovante de Endereço e Contrato Social com a última alteração

Cópia do CPF e RG dos Sócios

Dados bancários do Segurado

Documentos comprobatórios do prejuízo

Boletim de ocorrência policial (se for o caso)

Formulário de Atividade e Faturamento da Empresa Segurada

Declaração do responsável pelo evento para avaliação da Cia, para as coberturas de Responsabilidade Civil

Carta de reclamação do terceiro, para as coberturas de Responsabilidade Civil

Já a Cláusula n. 22.2 estabelece a documentação complementar, necessária para a liquidação do sinistro. Veja-se:

22.2 Documentação complementar:

Cobertura Básica

Documentos

Básica Obrigatória
Incêndio
(Inclusive Decorrente de Tumultos, Greves e Lockout) / Queda De Raio / Explosão / Implosão Acidental / Fumaça e Queda De Aeronaves

Boletim de ocorrência policial

Certidão do Corpo de Bombeiros

Para danos e prejuízos ao Conteúdo: 1 (um) orçamento para reparo/substituição de cada bem sinistrado, com indicação de marca, modelo, número de série e idade

Para danos e prejuízos ao Edifício: 1 (um) orçamento para reconstrução/reparo da parte danificada, discriminando materiais e mão-de-obra utilizados, levando-se em consideração os materiais aproveitáveis

Para danos e prejuízos ao Maquinismo: 1 (um) orçamento para reparo/substituição de cada máquina, com indicação de marca, modelo, número de série e idade

Vê-se que a exigência de apresentação da Certidão do Corpo de Bombeiros (AVCB), como condição para liquidação do sinistro, consta como “documentação complementar”.

Com efeito, se o AVCB é documento complementar, tenho que a negativa de pagamento da indenização securitária mostra-se indevida, porque além de não ser obrigatória a sua apresentação, não foi exigido pela Seguradora/Apelante a sua entrega no ato da contratação pela Apelada.

Os elementos de provas constantes dos autos demonstram que a Apelante não exigiu da Recorrida, quando da celebração do contrato de seguro, que apresentasse qualquer documento do Corpo de Bombeiros e, muito menos, que demonstrasse a existência de medidas de segurança contra incêndio, como alarme de incêndio, brigada de incêndio, hidrantes e mangotinhos, iluminação de emergência e plano de intervenção de incêndio.

Na verdade, sequer há indicação de que houve informação clara sobre tais exigências, no momento da contratação do seguro pela Apelada, porque se houvesse, é praticamente certo que o contrato não seria firmado.

Deve-se ressaltar que o artigo 768, do CDC, prevê que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto contratado e, no caso em questão, não há qualquer indício de que a Recorrida tenha, dolosamente, contribuído para o agravamento do risco.

O Relatório constante do id. 253232182, págs. 01/32, após vistoria realizada no local do sinistro, deixou expresso que a provável causa do incêndio foi uma fagulha que é inerente ao processo e que possui amparo técnico, ou seja, que a Recorrida não contribuiu para que ocorresse.

O fato de a Recorrida não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro e o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio não justifica a recusa do pagamento da indenização pleiteada, porque, à época da contratação do seguro, não foram exigidos da Apelada.

Ademais, não há falar no agravamento do risco por parte da Recorrida, em virtude da ausência do AVCB e do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, pois não houve demonstração de que a Apelada agiu com dolo ou má-fé, quando da contratação do seguro.

Importante destacar que, nos termos da Cláusula n. 13, a Recorrente poderia, a qualquer tempo, realizar inspeção no local e nos objetos relacionados ao seguro, com vistas a verificar a existência de situações que impossibilitassem a aceitação do seguro e, ainda, identificar a necessidade adicionais de segurança do local do risco, no entanto, durante a vigência do contrato, optou por não fazer, assumindo, consequentemente, o risco do negócio.

A Cláusula 13a assim dispõe:

CLÁUSULA 13a - INSPEÇÃO DE RISCO

13.1.
Para a aceitação da Proposta de seguro ou durante a vigência da Apólice, a Seguradora, mediante prévia comunicação ao Segurado, se reserva o direito de, a qualquer tempo, realizar a inspeção do local e dos objetos que se relacionem com o seguro, para averiguação de fatos ou circunstâncias que porventura impossibilitem a aceitação do seguro ou a sua continuidade, ou ainda identificar as necessidades adicionais de segurança do local do risco. O Segurado deverá facilitar à seguradora a execução de tal medida proporcionando as provas e os esclarecimentos solicitados.

13.2.
Em consequência da inspeção do objeto segurado, fica reservado à Seguradora o direito de, a qualquer momento da vigência do Seguro, mediante prévia comunicação ao Segurado, suspender a cobertura no caso de ser constatada qualquer situação grave ou de iminente perigo ou que não tenham sido tomadas pelo Segurado, após sua constatação, as providências cabíveis ou recomendáveis para sanar tal situação.

13.3.
Tão logo o Segurado tome as providências que lhe foram determinadas pela Seguradora, a cobertura poderá ser reabilitada nos termos originalmente contratados.

13.4.
Havendo a suspensão da cobertura, será devolvido ao Segurado o prêmio correspondente ao período em que a cobertura ficou suspensa, na base “pro rata temporis”, atualizado conforme disposto CLÁUSULA 14a - ATUALIZAÇÃO DE VALORES E JUROS MORATÓRIOS das Condições Gerais.

13.5. A Empresa Segurada obriga-se a:

a) Fornecer os esclarecimentos e provas que lhe forem pedidos, devendo facilitar o desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora;

b) Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspeções realizadas pela Seguradora, atestando nos laudos elaborados a comprovação de sua presença;

c) Manifestar, nos laudos referidos na alínea “b”, as razões de sua discordância, quando for o caso.
(Sic).

Sendo assim, em vista de a interpretação das cláusulas contratuais ser feita de forma mais favorável ao consumidor, a cobertura para incêndio estar prevista na apólice e a Recorrente não ter realizado a inspeção no local do seguro, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento da indenização securitária.

Quanto à liquidação do sinistro, observo que deve o segurado comprovar o dano, por meio da apresentação de 01 (um) orçamento de cada bem sinistrado, com indicação da marca, modelo, número de série e idade (Cláusula n. 22.2).

A Recorrida, no intuito de comprovar o dano, apresentou os seguintes comprovantes:

- Nota fiscal 000.005.176 – valor de R$ 91.379,40

- Nota fiscal
000.005.298 - R$ 14.720,00

- Nota fiscal
10129 - R$ 1.900,00

- Nota fiscal
000.017.705 - R$ 38,15

- Nota fiscal
000.089.023 - R$ 760,00

- Nota fiscal
202200000000019 - R$ 1.910,00

- Nota fiscal
000000864 - R$ 19,80

- Nota fiscal
1699 - R$ 1.668,00

- Nota fiscal
202200000000311 - R$ 350,00

- Nota fiscal
000.037.068 - R$ 368,00

- Nota fiscal
33561 - R$ 640,00

- Nota fiscal 33562 -
R$ 688,12

- Nota fiscal
000.036.305 - R$ 35.660,00

- Nota fiscal
000.037.023 - R$ 5.446,50

- Nota fiscal
000.172.342 - R$ 855,59

- Nota fiscal
000.492.838 - R$ 6.260,00

- Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa INDUSTRIAL PAGE LTDA., para fornecimento do Secador Pagé, modelo SCC-150, no valor de R$ 1.800.000,00

Dessa forma, é certo que o dano material a ser pago à Apelada deve corresponder ao total dos gastos devidamente comprovados, conforme acima transcrito, que totaliza o montante de R$ 1.962.663,56 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Registro que devem ser excluídos do ato sentencial os valores desprovidos de comprovação, por meio de documentos, mas que constaram da parte dispositiva.

Com relação ao cosseguro, cumpre assinalar que neste
cada segurador é responsável pelo percentual que se obrigou contratualmente.

Ocorre que,
in casu
, por se tratar de relação consumerista, a responsabilidade é objetiva e solidária de todos que participem da cadeia de fornecedores.

A propósito, oportuno trazer à baila a disciplina legal correspondente,
in verbis
:

Art. 7o. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
(Destaquei).

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° - Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
(Negritei).

Nessa toada, tem-se que a obrigação solidária decorre de imposição legal. Assim, a proporção de responsabilidade de cada parte cosseguradora não tem efeitos sobre o segurado.

Nesse ponto, agregue-se que a facilitação da defesa é um dos direitos básicos do consumidor, consoante preconiza o artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Diante disso, não é necessário que o consumidor acione judicialmente cada uma das cosseguradoras, cabendo à Apelante, após o pagamento da indenização securitária, acionar as demais cosseguradas. Logo, não merece acolhimento o pleito da Recorrente, quanto a este ponto.

Por tais considerações, o provimento
parcial
do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Yelum Seguros S/A, tão somente para excluir da parte dispositiva da sentença a determinação de pagamento de valores que não foram devidamente comprovados por meio de documentos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025